Tribunal: TJBA
Processo: 0098038-20.2009.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão julgador: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-06
Data de publicação: 2025-10-06

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível GL5 Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0098038-20.2009.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: ANDRE LUIS PIMENTEL RAMOS Advogado(s): ONILDE CAVALCANTE DE ANDRADE CARVALHO registrado(a) civilmente como ONILDE CAVALCANTE DE ANDRADE CARVALHO, HELEN BAPTISTA COSTA OLIVEIRA APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXTINÇÃO DO PROCESSO POR ABANDONO DA CAUSA. RENÚNCIA DO MANDATO PELO ADVOGADO. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO AUTOR PARA CONSTITUIÇÃO DE NOVO PATRONO. NULIDADE ABSOLUTA. AFRONTA AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. PRECEDENTES DO STJ E DO TJBA. ANULAÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO. 1. A extinção do processo por abandono da causa exige, obrigatoriamente, a prévia intimação pessoal da parte autora, nos termos dos arts. 76, § 1º, I, e 485, § 1º, do Código de Processo Civil. 2. Configura nulidade absoluta a sentença que extingue o processo sem que a parte tenha sido intimada pessoalmente para constituir novo patrono, após a renúncia do advogado anteriormente nomeado. 3. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça e desta Corte confirmam a imprescindibilidade da intimação pessoal da parte autora para a validade do ato processual. 4. Recurso de apelação provido, para anular a sentença e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem, a fim de que seja realizada a intimação pessoal do autor para regularização da representação processual. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E PROVIDO. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação Cível nº 0098038-20.2009.805.0001, oriundos da Comarca de Retirolândia, tendo como Apelante André Luís Pimentel Ramos e como Apelado o Estado da Bahia. Acordam os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em dar provimento ao recurso de apelação, para anular a sentença que extinguiu o feito por abandono da causa, determinando o retorno dos autos ao juízo de origem, a fim de que seja realizada a intimação pessoal do autor para constituição de novo patrono, nos termos do voto do Relator. Salvador, 02 de setembro de 2025 FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO Juiz Convocado – Substituto de 2º Grau Titularidade em Provimento 19 Relator